Tribunal: STF
Processo: Rcl 39535
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação contra ato do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que negou provimento ao Agravo Interno, bem como deixou de determinar a remessa dos autos para a análise do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, da existência (ou não) de repercussão geral da matéria ventilada no Recurso Extraordinário.
    Segundo consta da inicial, o recorrente foi condenado pela 25ª Vara Criminal da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a uma pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, regime fechado e 2.100 (dois mil e cem) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33 e no art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06. 
    Ainda segundo a inicial, a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento à apelação para reduzir a pena do reclamante para 13 (treze) anos e 03 (três) meses de reclusão, regime fechado e 1.925 (mil novecentos e vinte e cinco) dias-multa. Interposta revisão criminal, o relator, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por decisão monocrática, determinou o seu arquivamento. Eis a ementa:
    REVISÃO CRIMINAL – PENAL E PROCESSUAL PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE TAL DESIDERATO, AMBOS CIRCUNSTANCIADOS POR SER INTERESTADUAL – EPISÓDIO OCORRIDO NO BAIRRO DA PENHA, COMARCA DA CAPITAL – PRÉVIA CONDENAÇÃO À PENA CORPÓREA DE 17 (DEZESSETE) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME PRISIONAL FECHADO, POR SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 25ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL, E O QUE VEIO A SER PARCIALMENTE ALTERADO POR ACÓRDÃO PROFERIDO PELA COLENDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DESTE PRETÓRIO, DA LAVRA DA E. DES. KÁTIA MARIA AMARAL, À UNANIMIDADE, REDUZIU A SANÇÃO IMPOSTA PARA 13 (TREZE) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO – ALEGAÇÃO DE QUE ISTO SE DEU AO ARREPIO DE DESPREZADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, E O QUE PRETENDE VER SER AGORA RECONHECIDO E PROCLAMADO, QUANTO À TOTALIDADE DA IMPUTAÇÃO, OU, EM PEDIDO ALTERNATIVO E APÓS O DESCARTE DO DELITO ASSOCIATIVO ESPECIAL, A APLICAÇÃO DO REDUTOR ESPECÍFICO DA MATÉRIA, COM A CONSEQUENTE SUBSTITUIÇÃO QUALITATIVA DE REPRIMENDAS, SEM PREJUÍZO DA MITIGAÇÃO AO REGIME CARCERÁRIO ABERTO – REJEIÇÃO LIMINAR, EM SE TRATANDO DE PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE, UMA VEZ QUE SE APRESENTAM COMO DESATENDIDOS OS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS LEGALMENTE RECLAMADOS (ART. 621 E SEUS INCS. DO C.P.P.) AO MANEJO DESTE ESPECIALÍSSIMO E EXTRAORDINÁRIO MECANISMO PROCEDIMENTAL DE VULNERAÇÃO DA COISA JULGADA, EM SE CONSTITUINDO NUMA AÇÃO AUTÔNOMA, E NÃO EM RECURSO SOBRE OUTRO RECURSO, DE MODO QUE OUTRA LEGÍTIMA ALTERNATIVA NÃO SE APRESENTA DIVERSA DA PRESENTE, E O QUE SE PROFERE COM FULCRO NA CONJUGAÇÃO ESTABELECIDA ENTRE OS ARTS. 932, INC. Nº III, PRIMEIRA FIGURA, 1011, INC. Nº I, AMBOS DO C.P.C., E 3º DO C.P.P. – ARQUIVAMENTO DO FEITO.
    Consta, ainda, que contra esta decisão foi interposto Agravo Regimental, que teve o seu provimento negado por decisão proferida pelo 3º Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
    A defesa alega que "interpôs Recurso Extraordinário, esse que fora negado provimento de modo prematuro pela Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro ao argumento de existir tese firmada com Repercussão Geral sobre tema.". Alega, por fim, que, interposto Agravo Interno, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou-lhe provimento, nos seguintes termos:
    Agravo Interno interposto, com fulcro nos artigos 1.021 e 1.030, §2º, do CPC, em face da decisão da 3ª Vice-Presidência que aplicou a sistemática da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário interposto com base no Tema no 339 do STF – revisão Criminal - Conjunto probatório que demonstrou a conduta descrita na denúncia – Tráfico e Associação para o Tráfico de Entorpecentes interestadual – Fundamentação - Correta aplicação da tese fixada no Tema nº 339 (“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”).
    Manutenção da decisão – Recurso conhecido e não provido.
    Diante desse quadro, foi proposta a presente Reclamação contra a decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que negou provimento ao Agravo Interno. Na inicial, o reclamante alegou que "o citado Órgão fundamentou o não provimento do recurso de Agravo Interno no Recurso Extraordinário Criminal na ausência de repercussão geral, sustentando assim ser o mesmo manifestamente improcedente.". Requereu "o conhecimento da repercussão geral no Recurso Extraordinário interposto pelo reclamante, determinando que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro remeta a esta Corte, o citado Recurso Extraordinário.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    (...) 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 
    (...) 
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    (...) 
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    A Reclamação deve ser indeferida desde logo. 
    Primeiro porque, a defesa não juntou nesta Reclamação o inteiro teor do ato impugnado, documento indispensável à propositura da ação. 
    Tal cenário inviabiliza a análise do pedido formulado na inicial, à medida que não se visualiza a existência de um ato concreto a afrontar o estabelecido na decisão apontada como paradigma.
    Com efeito, deve incidir a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que a ausência de cópia do ato reclamado torna inviável o exame da alegada ofensa à autoridade de decisão deste TRIBUNAL SUPREMO (Rcl 29.448/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 12/04/2018; Rcl 19.144 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 3/8/2015 e Rcl 14.542 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014).
    Segundo porque, a presente Reclamação visa à reforma da decisão que negou seguimento ao Agravo Interno interposto pela defesa do Reclamante. In verbis:
    Agravo Interno interposto, com fulcro nos artigos 1.021 e 1.030, §2º, do CPC, em face da decisão da 3ª Vice-Presidência que aplicou a sistemática da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário interposto com base no Tema no 339 do STF – revisão Criminal - Conjunto probatório que demonstrou a conduta descrita na denúncia – Tráfico e Associação para o Tráfico de Entorpecentes interestadual – Fundamentação - Correta aplicação da tese fixada no Tema nº 339 (“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”).
    Manutenção da decisão – Recurso conhecido e não provido.
    A suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, efetuada pelo Juízo de origem, não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), cuja ementa colaciono: 
    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX, do art. 93, da Constituição Federal de 1988, "exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão". No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
    Ora, verifica-se a plena conformidade do caso reclamado com as balizas estabelecidas no indigitado precedente vinculante. 
    Ademais, convém ressaltar que a CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ao estabelecer a competência desta SUPREMA CORTE, em rol taxativo, não prevê o manejo da via reclamatória para apreciar a correção da aplicação da sistemática de repercussão geral, de maneira que incumbe exclusivamente ao tribunal de origem aplicar tal decisão ao caso concreto, pondera o eminente Ministro LUIZ FUX (Rcl 26.633/SP, DJe de 23/5/2017). 
    Assim, o STF, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias e nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado (Rcl 21.445/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 
    Consoante bem observado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 
    Cite-se, também, o entendimento do Min. GILMAR MENDES no sentido de que, quando se intenta garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a reclamatória proposta no STF deve estar arregimentada de dois inseparáveis pressupostos: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o processo, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada (Rcl 26.093/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/2/2017). 
    É preciso registrar a observação do Min. DIAS TOFFOLI sobre a excepcionalidade do cabimento da Reclamação para fins de questionamento da aplicação do precedente, sendo dever da parte reclamante demonstrar a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto (Rcl. 26.780- MC/SP, DJe de 5/6/2017). 
    Rememorem-se as advertências constantes da Rcl 25.474/DF, cujo relator, Ministro ROBERTO BARROSO (DJe de 27/10/2016), externou que "o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte, causando, ainda, prejuízos à parte contrária.".
    Destarte, em face dessas considerações, depreende-se que a pretensão formulada na petição inicial consiste em convolar esta ação em recurso, expediente rechaçado nesta CORTE. Nesse sentido: 
    "AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CRIMINAL. ALEGADO DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE DECORRENTE DO JULGAMENTO DA ADI 4.424 E DA ADC 19. QUEIXA-CRIME. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. ART. 345 DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO DIVERSO. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. O ato reclamado não é abrangido pelo entendimento adotado por esta Corte Suprema nos autos da ADI 4.424 e da ADC 19, uma vez que o delito, objeto da Queixa-Crime, diz com o art. 345 do Código Penal exercício arbitrário das próprias razões, matéria estranha ao que se discutiu nos paradigmas invocados. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que a reclamação não se apresenta como sucedâneo de recursos ou ações cabíveis, sendo inviável o seu manejo como um atalho processual. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido." (Rcl 15.162- AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/4/2016).
    "RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO A DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA, QUE VERSOU CASO CONCRETO NO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL. INADMISSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes. O recurso de agravo a que se referem os arts. 545 e 557, §1º, ambos do CPC, deve infirmar todos os fundamentos em que se assenta a decisão agravada. Não basta, desse modo, ao recorrente impugnar o que considera ser o fundamento principal do ato decisório contra o qual se insurge. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes." (Rcl 20.956-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/9/2015).
    Além disso, qualquer modificação do entendimento fixado pelo Juízo de Origem demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é incabível em Recurso Extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 279 desta CORTE, que prevê que: "para simples reexame de prova não cabe Recurso Extraordinário".
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente